Tribunal: STF
Processo: RE 94025
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-24
Data de publicação: 1981-11-24

Ementa:
REGISTRO DE MARCA. REGISTRO DE EXPRESSAO DE PROPAGANDA. PRORROGAÇÃO
(INDEFERIMENTO). ARTS. 85, PARAGRAFO 2.; 65 C/C 76 DO CPI. - A
ADMINISTRAÇÃO NÃO ESTA ADSTRITA A CONCEDER PRORROGAÇÃO DO REGISTRO
DE MARCA OU DE SINAL QUE ESTEJA EM INCONTORNAVEL DESACORDO COM AS
DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO, SOB CUJA VIGENCIA CARECE DE REGISTRABILIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.